Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-17.2017.8.11.0101
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000944-17.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[ALCIDOR VENZO - CPF: 588.747.049-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS DE MELO - CPF: 364.697.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANGI DE SOUZA - CPF: 064.907.611-73 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE ANPP. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E CULPA CONCORRENTE. CONDUTOR INABILITADO E SOB EFEITO DE ÁLCOOL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I, da Lei 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante), à pena de 3 anos de detenção e suspensão da habilitação por 2 anos e 2 meses, em razão de acidente que resultou na morte de passageiro transportado irregularmente na carroceria.

II. Questão em discussão
:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de oferecimento do ANPP em fase recursal; (
i
i
)
analisar a suficiência probatória e eventual culpa concorrente da vítima; (
i
ii
)
examinar a aplicabilidade da causa de aumento de pena.

III. Razões de decidir
:
1
. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, sendo faculdade ministerial sua proposição, especialmente inviável quando há elementos indicativos de conduta criminal habitual.
2
. A conduta do agente que, inabilitado e sob efeito de álcool, transporta passageiro na carroceria do veículo, configura imprudência grave suficiente para caracterizar o crime.
3.
A causa de aumento é aplicável pela comprovada condução sem habilitação.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ANPP é incabível após a sentença condenatória

mesmo
quando presentes os seus requisitos, não sendo o caso
se
presen
tes
elementos indicativos de conduta criminal habitual. 2. A condução de veículo por motorista inabilitado, com transporte irregular de passageiro
na carroceria aberta de veículo automotor
, configura imprudência grave suficiente para caracterização do homicídio culposo na direção de veículo automotor.
3.

A não apresentação de CNH pelo apelante configura o
art. 302, §

1º, I da Lei
9.503/97
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §

2º, II; Lei 9.503/97, art. 302, §

1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ:

(RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022) (
AgRg
no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023)
; TJMT:
(N.U 0003126-52.2003.8.11.0008
, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016) (N.U 0000148-25.2010.8.11.0019, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 03/12/2014)
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALCIDOR VENZO contra sentença pro
lata
da pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia
(MT)
, nos autos de ação penal n. 944-17.2017.811.0101, que o condenou nas sanções do art. 302, § 1º, inciso I, da Lei 9.503/97, à pena de 03 (três) anos de detenção e a suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses (Id. 249132747).

Pleiteia,
preliminarmente, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para o oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
(Id. 249132760)
.

No mérito, requer
:
1) a absolvição da imputação constante na denúncia com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando que a conduta do apelante é atípica, uma vez que houve contribuição da vítima, invocando o princípio da autorresponsabilidade, e 2) o afastamento da causa de aumento de pena descrito no art. 302, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 249132760).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação
(
Id. 249132763)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do
Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães,

foi

pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (Id. 252187198).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025